Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MSR MOTOS E PEÇAS LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de devolução de prazo para defesa e decretou a revelia do agravante. Na origem, processa-se incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido por LUANA CRISTINA SANTANA CAMELO. Ao apresentar contestação extemporânea, a ora recorrente alegou que sua advogada encontrava-se doente e impossibilitada de exercer a profissão no período em que transcorreu o prazo para defesa. E para comprovar sua alegação, anexou atestado médico, assim como requereu a devolução do prazo. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que não haveria evidências de que a causídica estaria impossibilitada da prática do ato ou de substabelecer a outro profissional e, ato contínuo, decretou a revelia. Nas razões recursais, sustentou que haveria justa causa para devolução do prazo, haja vista a doença que acometeu sua representante processual. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a justa causa e restituir o prazo de defesa. Preparo regular sob ID 67917106. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em petição de ID. 209990239, a parte ré RW MOTOS LTDA requereu que a defesa seja considerada tempestiva, alegando que sua patrona esteve doente. Ante o exposto, passo a decidir. Em análise dos autos, verifica-se que foi juntado apenas atestado médico determinando o afastamento das atividades laborais da patrona da parte ré acometida por dengue. Entretanto, observa-se que não houve comprovação de que a doença tenha impossibilitado totalmente a advogada de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Desse modo, em consonância com o entendimento adotado pelo TJDFT, qual seja, “ somente a comprovação de doença que impossibilita totalmente o advogado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato constitui justa causa para a devolução do prazo para a prática de ato processual” (Acórdão 1738376, 07068297920228070012, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), INDEFIRO o pedido e DETERMINO a anotação da REVELIA da parte ré RW MOTOS LTDA.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O prazo para a parte apresentar defesa em processo é peremptório e somente comporta devolução diante de justa causa comprovada e que tenha impedido a prática do ato por si ou mandatário. Nesse sentido, o art. 223, do Código de Processo Civil: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Em relação ao dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, assentou jurisprudência de que “a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente para exercer a profissão ou substabelecer o mandato” (AgRg no AREsp 2492680/SP). Nesse sentido colhe-se, ainda, o seguinte aresto daquela corte : “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. Ainda que considerado tempestivo, o agravo interno contra decisão que indeferiu novo prazo não prosperaria, pois incabível, no caso, a pretendida devolução. 5. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a simples juntada de atestado médico por advogado, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal" (AgInt nos E Dcl no AR Esp n. 2.433.779/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, D Je de 18/4/2024.) IV. Dispositivo e tese 6 . Embargos de declaração acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 2.494.959/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)” No mesmo sentido, o entendimento desta corte de justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. INSUFICIENTE. DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 223, do Código de Processo Civil, é assegurado à parte provar que não praticou o ato judicial por justa causa, que se entende como "evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário", nos termos do §1o, do referido artigo. 2. Conforme orientação da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu a advogada da parte embargante. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1874527, 0745008-84.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. ATESTADO MÉDICO. PATRONO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. JUSTA CAUSA. PROVA. INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a doença a qual acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. 2. Ausente comprovação de que o patrono da parte tenha ficado impossibilitado totalmente para trabalho, bem como de substabelecer o mandato para outro advogado, no prazo legal, não há falar em devolução de prazo para pratica de atos processuais. 3. O descumprimento da ordem de emenda no prazo legal enseja o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1829496, 0703212-92.2023.8.07.0007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.)” Ao requerer a devolução do prazo, a parte anexou aos autos tão somente um atestado médico genérico e que consigna a necessidade de se afastar do local de trabalho ou escola por onze dias. Não há qualquer menção à aspecto incapacitante da doença e que impossibilitasse a prática do ato processual ou o substabelecimento do mandato. Importa ressaltar que a apresentação de defesa em processo eletrônico não exige a presença do advogado no foro, mas tão somente o envio dos dados digitais. Portanto, conclui-se que a impossibilidade de comparecimento pessoal atestada pelo médico não guarda pertinência e relevância com o ato judicial aguardado, porque não há relato de que defensora estivesse totalmente incapacitada de praticá-lo no prazo assinalado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator